Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-33.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000207-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALIFER VINICIUS DA SILVA - CPF: 062.181.761-93 (AGRAVADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] E FALSA IDENTIDADE – PLEITO MINISTERIAL DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NO LIVRAMENTO CONDICIONAL – CABIMENTO –

ENTENDIMENTO DO STJ – CONDIÇÃO PESSOAL NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DIRETRIZ DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA NO CÁLCULO LIVRAMENTO CONDICIONAL.

“[...]. Reconhecida a reincidência do apenado em uma das condenações, têm-se que os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções, razão pela qual não há [...] falar em cálculo do requisito objetivo para fins de livramento condicional na fração de 1/3 (um terço) para as condenações em que foi reconhecida a primariedade e de 1/2 (metade) para aquelas em que o paciente foi considerado reincidente.”
(STJ, AgRg no REsp nº 1724674/RO)

As condições pessoais do reeducando, como a reincidência, mesmo que não reconhecidas na sentença condenatória, devem ser consideradas pelo Juízo da Execução Penal porque
“tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP”
(STJ, AgRg no HC nº 511.766/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1000207-33.2022.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

ALIFER VINICIUS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de execução penal (SEEU NU 0004669-51.2018.8.11.0045), que indeferiu os efeitos da reincidência de ALIFER VINICIUS DA SILVA sobre pena unificada de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo, roubo majorado [concurso de pessoas] e falsa identidade - art. 157,
caput,
art. 157, § 2º, II e art. 307,
caput
, todos do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que a reincidência se estender a todas “
condenações, independentemente de ostentar o apenado a condição de primário ou reincidente ao momento da condenação”
para fins do livramento condicional
.

Pede provimento para que a reincidência do agravado

seja reconhecida sobre a “
totalidade das condenações e, por consequência, aplicada a fração de 1/2 para o livramento condicional”
(ID 114448463- fls.269/276)
.

ALIFER VINICIUS DA SILVA pugna pelo desprovimento (ID 114448463- fls. 280/283).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 114448463-fls. 313).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Execução penal – Livramento condicional – Recurso ministerial contra decisão do juízo singular que indeferiu pedido de extensão dos efeitos da reincidência e, consequente aplicação da fração de 1⁄2 (metade) para o livramento condicional sobre a totalidade das penas por crimes comuns – Viabilidade – A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios – Sendo o apenado reincidente, deve ele cumprir 1⁄2 da pena para fruir desse benefício, conforme prevê o art. 83, inciso II, do CP – Pelo provimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 117457965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias por roubo majorado pelo concurso de pessoas e falsa identidade – art. 157, §2º, II e art. 307,
caput,
ambos do CP –, praticado em 11.12.2017, em Lucas do Rio Verde/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 25.7.2018 (SEEU NU 0004669-51.2018.8.11.0045; Ação Penal NU

9848-97.2017.8.11.0045);

- 4 (quatro) anos de reclusão por roubo - art. 157
, caput
, do CP –, ocorrido em 7.11.2018, em Lucas do Rio Verde/MT e com sentença condenatória transitada em julgado para o MP em 19.3.2019 e para a Defesa em 25.3.2019 (SEEU NU 0004669-51.2018.8.11.0045; Ação Penal NU 7680-88.2018.8.11.0045).

Em 10.6.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] INDEFIRO o pedido ministerial constante no movimento 39.1, consistente no reconhecimento de reincidência do recuperando no tocante a pena imposta na guia de execução penal oriunda do feito nº. 9848-97.2017, vez que não reconhecida reincidência do recuperando no momento da prolação da sentença condenatória, não cabendo ao Juízo da Execução Penal..”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 114448463- fls. 236/237)

Nessa mesma data [10.6.2020], foi expedido o alvará de cumprimento de pena no regime semiaberto e o agravado tomou ciência das condições impostas (ID 114448463- fls. 236/237 e fls. 254/256).

Em 11.1.2022, o Juízo da Execução Penal regrediu cautelarmente

o agravado por violar recolhimento domiciliar, não comprovar exercício de atividade lícita no prazo fixado e deixar findar a bateria do equipamento de monitoramento eletrônico (ID 114448463 – fls. 313/314).

O mandado de prisão foi cumprido em 19.11.2020 (SEEU NU 0004669-51.2018.8.11.0045 –mov.63).

A audiência de justificação foi realizada em 11.12.2020 e o agravado regredido definitivamente para o regime fechado em 14.12.2020 (SEEU NU 0004669-51.2018.8.11.0045 –mov.80).

Em 13.1.2022, foi deferida nova progressão ao regime semiaberto e expedido o alvará de soltura do agravado (SEEU NU 0004669-51.2018.8.11.0045 –mov.116/119).

Pois bem.

Para o livramento condicional (CP, art. 83), os efeitos da reincidência incidem sobre a totalidade das penas (CP, art.84).

Esse o entendimento do c. STJ:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que existindo infrações diversas, deve-se somar as reprimendas aplicadas para fins de livramento condicional, exigindo-se para o preenchimento do requisito objetivo o cumprimento de mais de um terço do total das penas se o apenado não for reincidente em crime doloso; e, em caso de reincidência do condenado, o cumprimento de mais da metade das reprimendas, a teor dos arts. 83, incisos II e III, e 84, ambos do Código Penal.

2. Reconhecida a reincidência do apenado em uma das condenações, têm-se que os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções, razão pela qual não há [...] falar em cálculo do requisito objetivo para fins de livramento condicional na fração de 1/3 (um terço) para as condenações em que foi reconhecida a primariedade e de 1/2 (metade) para aquelas em que o paciente foi considerado reincidente.”
(AgRg no REsp nº 1724674/RO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 15.5.2018)

Registre-se que as condições pessoais do reeducando, como a reincidência, mesmo que não reconhecidas na sentença, devem ser consideradas pelo Juízo da Execução Penal porque
“tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal”
(STJ, AgRg no HC nº 511.766/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro-

27.6.2019).

Logo, os efeitos da reincidência devem ser estendidos à totalidade das penas do agravado, para fins de concessão do livramento condicional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a extensão dos efeitos da reincidência sobre a pena unificada para o cálculo do livramento condicional, aplicando-se a fração de 1⁄2 (metade), nos termos do art.83, II, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022